Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743447-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS IMPETRADO: RODRIGO DE CASTRO GOMES, JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GILVAN PEREIRA CAMPOS contra ato JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA buscando a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à arrematação e à exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante para se manifestar sobre a ocorrência de litigância de má-fé, considerando afirmar na petição de ID 77812439 que o Juízo não analisou o “relevante documento” ao passo que a decisão de ID 252348827 do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001 consignou expressamente que a questão é objeto de ação rescisória, devendo a impetrante se manifestar também sobre o caráter protelatório da presente impetração, tendo em vista que a exceção de pré-executividade foi analisada e há agravo e instrumento interposto contra a decisão. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025 13:10:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador